Tribunal: TJES
Processo: 0035222-32.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0035222-32.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SOFLES ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ente municipal contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, a execução fiscal, ao reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário. O Município sustenta ausência de inércia e afirma que o andamento processual não ocorreu por demora imputável ao Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80, é possível reconhecer a prescrição intercorrente quando não configurada a inércia do exequente e quando a paralisação do processo decorre exclusivamente de demora judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, além do transcurso do prazo, a demonstração de inércia ou desídia do exequente na prática de atos necessários à satisfação do crédito, conforme Súmula 106 do STJ e entendimento firmado no REsp 1102431/RJ (Tema 179).

O procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/80 exige suspensão formal do processo, o que não ocorreu nos autos, inviabilizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O histórico processual revela atuação contínua do Município, que diligenciou pela citação, requereu atos executivos, reiterou pedidos e permaneceu ativo, enquanto atrasos decorreram da ausência de apreciação judicial.

O exequente não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal exige a demonstração efetiva de inércia do exequente, não podendo ser reconhecida quando a paralisação processual decorre de mora exclusivamente judicial.

A ausência de observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 impede a decretação da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e inciso I (na redação dada pela LC nº 118/2005); Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1102431/RJ (Tema 179); STJ, REsp 1120295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0035222-32.2013
.8.08.0048

A
PELAN
TE:
MUNICIPIO DE SERRA

A
PELA
DO:
SOFLES ENGENHARIA
LTDA

JUÍZA: DRA.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de
apelação
interpost
a
em razão de
sentença
que

extinguiu com resolução de mérito a ação de execução fiscal proposta pelo recorrente, pronunciando a prescrição intercorrente do crédito tributário
.

E
m suas razões recursais
sustenta o ente municipal,
em suma,
que
“
não houve suspensão do processo ou paralisação
do mesmo por inércia do Município. Registra-se que houve inércia do Pode
r
Judiciário na análise do requerimento do exequente, de forma que não poderia ter sido decretada a prescrição nesse caso
”.

A
ssim, prosseguiu o recorrente com a argumentação de que
“
não foi o exequente que não conseguiu localizar o devedor, mais que foi o juízo de piso que não deu o devido andamento ao processo, deixando de realizar atos devidamente determinado nos autos

”.

Ausentes c
ontrarrazões.

Prefacialmente
, insta registrar que a
prescrição intercorrente consiste em modo de extinção do crédito tributário criado sob a influência da jurisprudência e da doutrina pátria, estando, também, expressamente previsto em lei no §4º do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, que foi incluído pela Lei nº 11.051, de 2004, e se trata da contagem do prazo da prescrição ordinária – regulada no artigo 174, do Código Tributário Nacional –, no curso do processo executivo fiscal.
1

C
onforme nos socorre a melhor doutrina, percebemos que o instituto da prescrição intercorrente foi criado justamente para obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica, visto que:

“
O processo existe para chegar a um fim, para atingir seu escopo. O fim do processo executivo é a satisfação do crédito do exequente. Mas a busca desse fim só se justifica na medida e que se praticam atos processuais que potencialmente conduzam a esse fim (utilidade).
Na medida em que não há mais atos úteis no sentido de localização de bens do devedor, o processo executivo está fadado ao insucesso, está virtualmente impossibilitado de alcançar o seu escopo. Precisa, pois, ser extinto, tendo ou não, alcançado o fim a que originalmente serve (o processo executivo).
[...] A prescrição intercorrente atinge o próprio crédito tributário, extinguindo-o; é, pois, sanção de direito material tributário”.
[
MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 499.]

O
inciso I, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, previa, em sua redação originária, que a interrupção do prazo prescricional ocorreria com a citação do devedor, regramento alterado após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, momento em que se passou a adotar como marco interruptivo o despacho que ordena a citação, permanecendo a retroação à data do ajuizamento do feito executivo (
STJ
; REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010), senão vejamos:

Artigo 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor;

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Ademais
, para a caracterização da prescrição intercorrente, não basta a fluência d
e mero
lapso temporal, visto que se evidencia igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo,
o que
in casu
, não se verificou
.

É
certo
que
para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se evidencia igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179
[2]
).

Ora, nada obstante o fato de a presente demanda estar em trâmite desde
2013
, não restam caracterizadas nos autos a desídia ou inércia do exequente nem, tampouco, o cumprimento das especificidades elencadas na Lei nº 6.830/80, a saber, em seu artigo 40, sobretudo a suspensão necessária do feito para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Constata-se dos autos que após determinação de citação do executado por oficial de justiça no ano de 2015, fora
frustada a realização de
audiência justamente por ausência do executado, tendo o feito ido à conclusão somente no ano de 2019 e seguido de despacho intimando a parte para pronunciar-se acerca da vislumbrada prescrição.

Na oportunidade a municipalidade reiterou o cumprimento do despacho que determinara a citação por oficial e caso frustrada fosse realizada por edital, e seguidamente de penhora através dos sistemas informatizados.
A citação por edital
fora realizada, tendo transcorrido o prazo sem a manifestação da parte, certificada em 2021.

Ato contínuo, o magistrado determinou a penhora pelo Sisbajud e
Renajud
e
respectivas
intimações da municipalidade para se manifestar quanto ao resultado inexitoso de ambas, o qual fora prosseguido de pedido de
redirecionamento da execução aos sócios no ano de 2023, e que não fora objeto de apreciação pelo magistrado,
eis que proferida sentença logo em seguida
.

Por conseguinte, não sendo possível constatar a inércia do exequente e não podendo este ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, denota-se óbice ao reconhecimento da prescrição quinquenal intercorrente declarada no comando sentencial, face a não observância da sistemática processual prevista no artigo 40, da Lei nº 6.830/80.

Posto isto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 498.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.